Tribunal: STF
Processo: RE 80575
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-20
Data de publicação: 1983-09-20

Ementa:
CLÁUSULA "REBUS SIC STANTIBUS".
REAJUSTAMENTO DE PREÇO DE APARTAMENTO, A BASE DA CLÁUSULA REFERIDA.
CARTEIRA HIPOTECARIA E IMOBILIARIA DO CLUBE MILITAR.
DESCABE O REAJUSTAMENTO DO PREÇO DO APARTAMENTO VENDIDO PELA
CARTEIRA HIPOTECARIA E IMOBILIARIA DO CLUBE MILITAR, A BASE DA
CLÁUSULA "REBUS SIC STANTIBUS" SE A ÉPOCA DA OPERAÇÃO IMOBILIARIA
(1962), O FENOMENO INFLACIONARIO JA ERA UMA INFELIZ REALIDADE, NÃO
PODENDO DIZER-SE, PORTANTO, TER ELE SURPREENDIDO O VENDEDOR.